Tribunal: TJDFT
Processo: 0748484-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748484-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A AGRAVADO: W BRASIL SERVICOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por NORTE ENERGIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0735664-18.2019.8.07.0001 proposta por W BRASIL SERVIÇOS EIRELI, indeferiu o pedido de levantamento da quantia depositada pela ora agravante em juízo, bem como o pedido alternativo de substituição do valor pelo seguro garantia judicial, tendo em vista a pendência de julgamento da apelação interposta pela ora agravada nos autos dos embargos à execução n. 0733080-75.2019.8.07.0001, julgado conjuntamente à ação executiva. Ocorre que, apesar de a certidão de id 21349353 atestar não haver sugestão de prevenção, e o feito, por essa razão, ter sido distribuído aleatoriamente a esta Relatoria, analisando o presente recurso, verifico a menção à apelação interposta pelo ora agravado, nos autos dos embargos à execução vinculados à ação executiva, distribuída para a c. 8a Turma Cível e para a relatoria do em. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Importante registrar que a interposição de recurso nos autos dos embargos à execução fundamentou a decisão negativa combatida no presente agravo, tendo em vista a interferência direta na relação jurídica processual do feito executivo, que está suspenso, aguardando o julgamento da referida apelação. Por essas razões, com o fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, impõe-se reconhecer a impossibilidade de manutenção do presente feito para julgamento por essa Relatoria, porquanto há prevenção que me torna incompetente para processar e julgar o recurso, nessa condição. Sendo assim, e considerando o que dispõe o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em outro conexo, bem como o art. 81 do Regimento Interno desta Corte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar como Relator do presente agravo de instrumento, o que faço em favor do em. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, da 8a Turma Cível, a quem o feito deve ser redistribuído, compensando-se na forma regimental. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator